Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600318-35.2024.6.16.0099
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE
Órgão julgador: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
22/04/2026
Número: 0600318-35.2024.6.16.0099

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz Jurista 2
Última distribuição : 03/02/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Inelegibilidade - Desincompatibilização, Abuso - De Poder Econômico, Abuso - De Poder
Político/Autoridade, Percentual de Gênero
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600318-35.2024.6.16.0099, julgou procedente em parte a ação, resolvendo o mérito, com
fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para o fim de declarar a prática, pela
investigada Lucimar Batista de Campos, da violação da conduta prevista no art. 1º, inc. II, alínea "l",
c.c. inc. V e VII, todos da Lei Complementar n. 64/90, nas Eleições Municipais de 2024, e, por
consequência, declarou a cassação do seu registro de candidatura, tornando-a ainda inelegível
para as eleições que se realizarem nos oito anos subsequentes, com fundamento no art. 22, inc.
XIV, da LC n. 64/90. Como consequência, declarou a nulidade de todos os votos recebidos pela
referida candidata, determinando a abertura de expediente administrativo próprio, em apenso e
após o trânsito em julgado desta decisão, para o recálculo dos coeficientes relativos à eleição na
qual foi candidata, com ciência a todos os candidatos e partidos/coligações envolvidos que
possam ser afetados pela presente decisão. Observe-se, ainda, o art. 29, caput e § 2º, da Res. TSE
n. 23.677/2021. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizado pela Coligação "Juntos Somos
Mais Fortes"-PR, com fulcro no nos artigos art. 22 da Lei Complementar nº 64/90, em face de José
Olegário Ribeiro Lopes, Aparecido Renato Honório, Lucimar Batista de Campos, bem como Chelse
Marcolino Simões, Cleber Mariano da Silva, João Marcolino Canedo da Silva, Josiane Nascimento
Belinato e Ricardo Batista dos Santos, esse últimos candidatos a vereador pelo PSDB. Alegou a
parte investigante abuso de poder político e fraude no afastamento funcional da terceira
investigada e servidora pública Lucimar Batista de Campos, conhecida como Mara Campos, para
beneficiar a candidatura dos demais investigados. Aduziu que a investigada Lucimar exerceu o
cargo de agente comunitária de saúde, encontrando-se vinculada ao regime estatutário, conforme
Decreto Municipal nº 2992/2000, de 01/06/2020, tendo se afastado de suas funções por meio do
Decreto Municipal nº 4015/2024, em razão de sua candidatura. Entretanto, mesmo estando
licenciada para fins de sua atividade política, continuou exercendo de fato suas funções de agente
comunitária de saúde, utilizando uma intermediária para coordenar atendimentos e realizar favores
eleitorais aos cidadãos da região do Patrimônio de Santa Maria do Rio do Peixe, reduto eleitoral
dos investigados e local onde a terceira investigada exerce suas atividades. A investigante alega
que o afastamento de Lucimar foi uma medida simulada para que ela mantivesse sua influência
política, beneficiando a campanha dos candidatos à reeleição, José Olegário e Aparecido Renato.
Esse ato configuraria desvio de finalidade e abuso de autoridade, violando a legislação eleitoral.)
RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Advogados
JUNTOS SOMOS MAIS FORTES[REPUBLICANOS / MDB /
AVANTE / SOLIDARIEDADE / UNIÃO] - CONGONHINHAS -
PR (EMBARGANTE)
JOSE ANTONIO BUENO (ADVOGADO)
RICARDO BATISTA DOS SANTOS (EMBARGADA)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
MARIA ISABEL MONTEIRO (ADVOGADO)
JOSIANE NASCIMENTO BELINATO (EMBARGADA)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
MARIA ISABEL MONTEIRO (ADVOGADO)
JOAO MARCOLINO CANEDO DA SILVA (EMBARGADA)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
MARIA ISABEL MONTEIRO (ADVOGADO)
CLEBER MARIANO DA SILVA (EMBARGADA)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
MARIA ISABEL MONTEIRO (ADVOGADO)
CHELSE MARCOLINO SIMOES (EMBARGADA)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
MARIA ISABEL MONTEIRO (ADVOGADO)
LUCIMAR BATISTA DE CAMPOS (EMBARGADA)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
MARIA ISABEL MONTEIRO (ADVOGADO)
APARECIDO RENATO HONORIO (EMBARGADA)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
MARIA ISABEL MONTEIRO (ADVOGADO)
JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES (EMBARGADA)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
MARIA ISABEL MONTEIRO (ADVOGADO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (ASSISTENTE)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44879758
21/04/2026
20:48
Acórdão
Acórdão

Num. 44879758 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 21/04/2026 20:48:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042120483706600000043815588
Número do documento: 26042120483706600000043815588
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2026 13:29:12
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.159

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL 0600318-35.2024.6.16.0099 – Congonhinhas – PARANÁ
Relator: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE
EMBARGANTE: JUNTOS SOMOS MAIS FORTES[REPUBLICANOS / MDB / AVANTE /
SOLIDARIEDADE / UNIÃO] - CONGONHINHAS - PR
ADVOGADO: JOSE ANTONIO BUENO - OAB/PR20775
EMBARGADA: JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: MARIA ISABEL MONTEIRO - OAB/PR83144
EMBARGADA: APARECIDO RENATO HONORIO
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: MARIA ISABEL MONTEIRO - OAB/PR83144
EMBARGADA: LUCIMAR BATISTA DE CAMPOS
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: MARIA ISABEL MONTEIRO - OAB/PR83144
EMBARGADA: CHELSE MARCOLINO SIMOES
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: MARIA ISABEL MONTEIRO - OAB/PR83144
EMBARGADA: CLEBER MARIANO DA SILVA
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: MARIA ISABEL MONTEIRO - OAB/PR83144
EMBARGADA: JOAO MARCOLINO CANEDO DA SILVA
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: MARIA ISABEL MONTEIRO - OAB/PR83144
EMBARGADA: JOSIANE NASCIMENTO BELINATO
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: MARIA ISABEL MONTEIRO - OAB/PR83144
EMBARGADA: RICARDO BATISTA DOS SANTOS
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: MARIA ISABEL MONTEIRO - OAB/PR83144
ASSISTENTE: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL

Num. 44879758 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 21/04/2026 20:48:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042120483706600000043815588
Número do documento: 26042120483706600000043815588
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2026 13:29:12
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

EMENTA
-
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÃO
2024.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
GRAVIDADE.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
PREQUESTIONAMENTO. ART. 275 DO
CÓDIGO ELEITORAL. ART. 1.022 DO
CPC.
ART.
22,
XVI,
DA
LEI
COMPLEMENTAR
Nº
64/90.
CONHECIMENTO E REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra
acórdão que deu provimento a recurso,
julgando
improcedente
Ação
de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) e
revertendo a cassação de mandato. A
Embargante alega omissão na análise de
áudios e contradição na admissão de
desincompatibilização
fictícia
sem
reconhecimento de abuso de poder político.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se houve omissão do Tribunal ao não
considerar
mensagens
específicas
de
WhatsApp que indicariam o contato direto
da candidata com os eleitores; e (ii) saber
se
há
contradição
no
acórdão
ao
reconhecer a continuidade da atuação
funcional
(irregularidade
na
desincompatibilização) e, ao mesmo tempo,
afastar a sanção de cassação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistência de omissão: O acórdão
considerou e analisou as mensagens em
conjunto com a prova testemunhal, concluindo pela falta de gravidade
qualitativa necessária para a configuração
do abuso de poder político, conforme
exigido
pelo
art.
22,
XVI,
da
Lei
Complementar nº 64/90. A testemunha
chave afirmou que os recados eram

Num. 44879758 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 21/04/2026 20:48:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042120483706600000043815588
Número do documento: 26042120483706600000043815588
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2026 13:29:12
vinculados ao 'posto de saúde', omitindo o
nome da candidata, afastando o proveito
eleitoral ostensivo.
4. Inexistência de contradição: O acórdão
distinguiu a inelegibilidade formal (falta de
desincompatibilização de fato), arguível em
Ação de Impugnação de Registro de
Candidatura (AIRC), do abuso de poder
político, apurável em AIJE, que exige prova
robusta de gravidade e influência real no
equilíbrio do pleito. A irregularidade funcional não se transmuta
automaticamente em abuso de poder sem
prova
de
cooptação
de
votos.
O
'apagamento' da figura da candidata nas
comunicações enfraqueceu a presunção de
finalidade eleitoreira grave.
5. Prequestionamento: A tese de fraude
descoberta após o prazo de impugnação ao
registro foi debatida ao se analisar a
adequação da via eleita. A AIJE foi
processada, mas julgada improcedente no
mérito pela ausência de gravidade e não
por impossibilidade processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Conhecimento e rejeição dos Embargos
de Declaração, ante a inexistência dos
vícios
apontados
e
a
pretensão
de
rediscussão do mérito da causa.
Tese de julgamento: 1. A ausência de
menção expressa ao nome da candidata
em comunicações com eleitores durante o
período
eleitoral
enfraquece
a
caracterização do abuso de poder político,
ainda
que
haja
irregularidades
na
desincompatibilização. 2. A distinção entre
inelegibilidade formal e abuso de poder
político é fundamental, sendo que a
primeira se refere à falta de requisitos para
o registro de candidatura, enquanto o
segundo exige prova robusta de gravidade
e influência no pleito.
_________

Num. 44879758 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 21/04/2026 20:48:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042120483706600000043815588
Número do documento: 26042120483706600000043815588
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2026 13:29:12
Dispositivos relevantes citados: CE, art.
275; CPC, art. 1.022; LC nº 64/90, art. 22,
XVI; CPC, art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada: Não há
jurisprudência relevante citada no texto.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 13/04/2026
RELATOR(A) DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela COLIGAÇÃO JUNTOS SOMOS MAIS
FORTES contra o Acórdão nº 68.904, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso dos
investigados para julgar improcedente a AIJE, revertendo a cassação de LUCIMAR BATISTA DE
CAMPOS.
A Embargante sustenta a existência de omissão e contradição, argumentando, em síntese, que:
(i) o acórdão omitiu a análise de áudios específicos (datas de 31/07, 04/08 e 22/09) que
demonstrariam o contato direto da candidata com eleitores; (ii) há contradição ao se admitir que a
desincompatibilização foi apenas formal (fictícia), mas concluir pela ausência de gravidade do
abuso de poder político.
Em contrarrazões, os Embargados pugnam pelo não conhecimento ou rejeição dos aclaratórios,
alegando que a pretensão é de mera rediscussão da matéria e revaloração da prova.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos.
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade

Num. 44879758 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 21/04/2026 20:48:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042120483706600000043815588
Número do documento: 26042120483706600000043815588
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2026 13:29:12
Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no DJE em
28/01/2026 (id. 44831479) e as razões foram protocoladas em 02/02/2026 (id. 44835743).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos, passando de
plano à sua análise.
Mérito
A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no artigo 275 do
Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a seguinte
redação:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
No caso posto a julgamento, o embargante aponta a ocorrência de omissão e contradição.
A. Da inexistência de omissão na análise das provas
A Embargante alega que este Tribunal teria sido omisso ao não considerar mensagens
específicas de WhatsApp que indicariam o contato direto da candidata com os eleitores.
Sem razão. O acórdão embargado não apenas considerou as mensagens, como as transcreveu e
analisou em conjunto com a prova testemunhal. O ponto central da decisão foi a falta de
gravidade qualitativa necessária para a configuração do abuso de poder político, conforme
exigido pela Lei Complementar nº 64/90 (art. 22, XVI).
Ficou expressamente consignado no voto condutor que, durante a instrução, a testemunha Vilma
Batista da Silva (intermediária das mensagens) afirmou categoricamente que: (i) Lucimar passava
os recados apenas para ela (Vilma); (ii) durante o período eleitoral, os moradores eram
informados de que o recado vinha do "posto de saúde", omitindo-se deliberadamente o nome da
candidata.
Com efeito, a fundamentação do acórdão foi robusta ao destacar que:
"O que se extrai do depoimento é que, em momento anterior ao período eleitoral, os recados
eram expressamente atribuídos a Lucimar, ao passo que, no curso da campanha, passaram a
ser vinculados apenas ao posto de saúde".
Dessa forma, o colegiado concluiu que, ausente a ciência dos eleitores sobre a autoria dos
benefícios (agendamento de consultas), a conduta — embora irregular sob o prisma
administrativo — não gerou proveito eleitoral ostensivo capaz de desequilibrar a disputa ou ferir a

Num. 44879758 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 21/04/2026 20:48:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042120483706600000043815588
Número do documento: 26042120483706600000043815588
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2026 13:29:12
legitimidade do pleito.
O acórdão foi categórico:
"Falta o elemento probatório essencial de que os eleitores reconheciam, de forma direta e
consciente, que tais benefícios eram prestados por intermédio da candidata".
O que a Embargante pretende é que este Tribunal proceda a uma nova valoração dessas
mensagens para chegar a uma conclusão condenatória, o que é vedado em sede de aclaratórios.
B. Da inexistência de contradição
A Embargante aponta contradição no fato de o Tribunal reconhecer a continuidade da atuação
funcional (irregularidade na desincompatibilização) e, ao mesmo tempo, afastar a sanção de
cassação.
Não há contradição lógica. O acórdão distinguiu, com precisão técnica, a inelegibilidade formal
(falta de desincompatibilização de fato) do abuso de poder político.
A falta de desincompatibilização é causa de inelegibilidade a ser arguida no registro de
candidatura (AIRC).
O abuso de poder, apurável em AIJE, exige prova robusta de gravidade e de influência real no
equilíbrio do pleito.
O Tribunal entendeu que a irregularidade funcional, por si só, não se transmuta automaticamente
em abuso de poder sem a prova de que a candidata utilizou ostensivamente o cargo para cooptar
votos. O acórdão foi coerente ao fundamentar que o "apagamento" da figura de Lucimar nas
comunicações com os pacientes durante a campanha enfraqueceu qualquer presunção de
finalidade eleitoreira grave.
A decisão fundamentou-se no fato de que a preferência eleitoral manifestada nas urnas (104
votos) decorreu da "imagem construída ao longo do tempo" e não de condutas praticadas no
curso da campanha, onde seu nome foi suprimido.
Portanto, não há contradição a ser sanada.
C. Do prequestionamento
Por fim, quanto à tese de que a fraude só foi descoberta após o prazo de impugnação ao registro,
tal ponto foi devidamente debatido ao se analisar a adequação da via eleita. Essa Corte admitiu o
processamento da AIJE, mas julgou-a improcedente no mérito pela ausência de gravidade, e não
por impossibilidade processual.
Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados
pela Embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Num. 44879758 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 21/04/2026 20:48:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26042120483706600000043815588
Número do documento: 26042120483706600000043815588
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 22/04/2026 13:29:12
DISPOSITIVO
Diante do exposto, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração, ante a manifesta
inexistência dos vícios apontados e a nítida pretensão de rediscussão do mérito da causa.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
Relatora

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (1327) Nº 0600318-35.2024.6.16.0099 - Congonhinhas - PARANÁ -
RELATOR: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - EMBARGANTE: JUNTOS SOMOS MAIS
FORTES[REPUBLICANOS / MDB / AVANTE / SOLIDARIEDADE / UNIÃO] - CONGONHINHAS -
PR - Advogado do EMBARGANTE: JOSE ANTONIO BUENO - PR20775 - EMBARGADOS: JOSE
OLEGARIO RIBEIRO LOPES, APARECIDO RENATO HONORIO, LUCIMAR BATISTA DE
CAMPOS, CHELSE MARCOLINO SIMOES, CLEBER MARIANO DA SILVA, JOAO MARCOLINO
CANEDO DA SILVA, JOSIANE NASCIMENTO BELINATO, RICARDO BATISTA DOS SANTOS -
Advogados dos EMBARGADOS: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - PR36846-A, THAIS
FERNANDA MARIANO DE PAIVA - PR94043-A, MARIA ISABEL MONTEIRO - PR83144
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, desembargadora
federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador Fernando Prazeres, os juízes Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes Menengola e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese.
Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 13.04.2026